Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-50.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. CONDENAÇÃO. DANO MORAL. FIXAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o acusado da acusação da prática do crime do artigo 129 § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A vítima alega que a prova dos autos é suficiente para a condenação, bem como deduz pedido de indenização por danos morais.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase de instrução.
4. O depoimento da vítima, na Delegacia e em Juízo, foi firme quanto à lesão corporal praticado pelo acusado, bem como sua versão foi corroborada pelo relato do informante e pelo laudo de exame de corpo de delito, que demonstra que a vítima sofreu ferimento compatível com a sua narrativa fática.
5. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral.
IV – DISPOSITIVO
7. Apelação criminal conhecida e provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13; 61, inciso II, alínea h.